Tribunal: CARF
Processo: 12571.720168/2014-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-04-25

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12571.720168/2014-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.736 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de março de 2024
Recorrente
ALFEU LEITE AGNER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2009 a 31/12/2012
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 114, §12, inciso I, do RICARF - faculdade do
relator transcrever a decisão de 1a instância quando este registrar que as partes
não inovaram em suas razões de defesa.
TITULAR DE CARTÓRIO DISTRITAL. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL.
REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. OBRIGATORIEDADE
Os tabeliães, por força da Emenda Constitucional no 20, de 1998, são
segurados obrigatórios do Regime Geral de Previdência Social, na qualidade
de contribuintes individuais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, exceto na parte que alega inconstitucionalidade e, no
mérito, em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alfredo Jorge Madeira
Rosa (suplente convocado(a)), Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Thiago Alvares Feital (suplente
convocado(a)), Honorio Albuquerque de Brito (Presidente). Ausente(s), justificadamente, o
conselheiro(a) Wilsom de Moraes Filho.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12571.720168/2014-53
Fl. 232
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.736 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12571.720168/2014-53

Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de Auto de Infração lavrado para exigência de contribuições previdenciárias de
contribuinte individual, tabelião de notas e oficial de registro civil, calculado pela
alíquota de 20%, incidentes sobre a remuneração recebida de pessoas físicas, com base
na Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física do segurado, no
período de julho de 2009 a dezembro de 2013, com fulcro no art. 12, inciso V, alínea
“h” e art. 28, inciso III da Lei 8.212/91, no montante de R$ 61.023,76, conforme tabela
abaixo:

2. Cientificado o contribuinte, em 02/05/2014, interpôs recurso, em 02/06/2014, onde
aduziu que:
2.1 O impugnante é serventuário da justiça, não remunerado pelo Estado do Paraná,
titular do Cartório Distrital do Boqueirão da Comarca de Guarapuava, e contribui
regularmente para o sistema de previdência do Estado do Paraná
(PARANAPREVIDÊNCIA), deste 01/03/1983, conforme declaração em anexo.
2.3 Contribui atualmente para o supra-referido plano, por força de liminar concedida
nos autos de n° 49.655 da 4a Vara da Fazenda Pública, Falências e Concordatas da
Comarca da Região Metropolitana de Curitiba foro Central, que conta com recurso de
apelação cível e reexame necessário, com acórdão favorável datado de 27/07/2010.
2.4 Conforme se verifica, o presente auto de infração contraria as orientações prescritas
pelo Ministério da Previdência Social, constantes da Portaria MPAS n ° 2.701,
publicado pelo DOU de 26/10/1995, que propugna que o notário ou tabelião, oficial de
registro ou registrador, titulares de serviço notariais e de registro, conforme disposto no
art. 5o da Lei n° 8.935, que foram admitidos até 20 de novembro de 1994, véspera da
publicação da Lei n°8.935/94, continuarão vinculados à legislação previdenciária que
anteriormente os regia.
2.5 Que a própria Lei n° 8.935/94, que regulamentou o art. 236 da CF, referindo-se aos
titulares de registros notariais e afins, em seu artigo 40, esclarece que os notários,
oficiais de registro, escreventes e auxiliares são vinculados à previdência social, de
âmbito federal, e têm assegurada a contagem recíproca de tempo de serviço em sistemas
diversos, ficando-lhes assegurados os direitos e vantagens previdenciários adquiridos
até a data da publicação daquele ato legal.
2.6 Que segundo o art. 51 e §§ daquela mesma lei, aos atuais notários e oficiais de
registro, quando da aposentadoria, fica assegurado o direito de percepção de proventos
de acordo com a legislação que anteriormente os regia, desde que tenham mantido as
contribuições nela estipuladas até a data do oferecimento do pedido ou de sua
concessão. Que os proventos de que trata o referido artigo serão os fixados pela
legislação previdenciária aludida no “caput” e que o disposto neste artigo aplica-se
também às pensões deixadas por morte, pelos notários, oficiais de registro, escreventes
e auxiliares.
2.7 Que a impugnante, na data da edição da Lei 8.935/94 e da Emenda Constitucional
20/98, já tinha preenchidos os requisitos para aposentadoria, ainda que proporcional.
2.8 Que segundo o inciso XXXVI, do art. 5o da CF, a lei não prejudicará o direito
adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada.
2.9 Que o disposto no art. 1° da Portaria 2.701/1995 do Ministério da Assistência e
Previdência Social está em consonância com o art. 3o da Emenda Constitucional n°
20/98 e, portanto, é de se conformar constitucionalmente.
Fl. 233
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.736 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12571.720168/2014-53

2.10 Conclui-se do até aqui exposto que os notários e afins nomeados até 20 de
novembro de 1994, véspera da publicação da Lei n° 8.935/94, continuarão vinculados à
legislação previdenciária que anteriormente os regia e os agentes delegados, cuja
outorga ocorreu a partir de 21 de novembro de 1994, são segurados obrigatórios do
Regime Geral de Previdência Social, como pessoa física, na qualidade de trabalhador
autônomo, nos termos do art. 12 da Lei n° 8.912/91, com redação dada pela Lei n°
9.876/99.
2.11 Em sintonia com o acima exarado, a questão em foco já foi objeto de apreciação no
judiciário como se vê nos seguintes julgados (Vide autos n° 49.655, 4a Vara da Fazenda
Pública, Falências e Concordatas da Comarca e Região Metropolitana de Curitiba Foro
Central):
APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO ADQUIRIDO DOS
SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA QUE INGRESSARAM NO SISTEMA
PREVIDENCÁRIO ESTADUAL ANTES DE 21.11.1994 (DATA DA
PUBLICAÇÃO DE LEI 8.935/94) DECISÃO CORRETA. EXERCÍCIO DO
DIREITO SUBORDINAÇÃO A REGULARIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES
NOS TERMOS DO ARTIGO 51 DA CITADA Ll-:i. APELAÇÃO E RECURSO
ADESIVO DESPROVIDOS. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA.
SENTENÇA MANTIDA. TJ/PR - Apelação Cível 6a Câmara Cível n° 591.450-
1, Rei. Prestes Mattar).
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO ADQUIRIDO DOS
SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA QUE INGRESSARAM NO SISTEMA
PREVIDENCIÁRIO ESTADUAL ANTES DE 21.11.1994 (DATA DA
PUBLICAÇÃO DA LEI 8.935/94) DECISÃO CORRETA. EXERCÍCIO DO
DIREITO SUBORDINADO A REGULARIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES
NOS TERMOS DO ARTIGO 51 DA CITADA LEI. APELAÇÃO E
RECURSOADESIVO
DESPROVIDOS.
REMESSA
NECESSÁRIA
CONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. (TJ/PR - Apelação Cível 6a Câmara
Civel n° 674.973-7, Rei. Prestes Mattar).
2.12 Enfatiza ainda que a decisão na apelação Cível n°. 674.973-7, foi movida pela
ANOREG - Associação dos Notários e Registradores do Paraná, da qual a impugnante é
associada (comprovante anexo) e que, portanto, encontra-se amparada pelas garantias
do inciso XXXVI do art. 5° da CF.
2.13 Esclarece também que a ADI n° 2.791 (STF/Pleno/Relator: Ministro Gilmar
Mendes), mencionada pela autoridade fiscal, tinha como objeto a Lei Estadual n°
12.398/98 que transformou o antigo Instituto de Previdência e Assistência dos
Servidores do Estado do Paraná – IPE. A questão tida por inconstitucional era se essa
lei teria ou não incluído como beneficiários do RPPS do Estado do Paraná os
serventuários da justiça não remunerados pelos cofres públicos que adentraram após a
vigência da Lei 8.935/94.
2.14 Ocorre que a matéria discutida na ADI n° 2.791 não é o caso em questão, assim
como também não é a aplicação da Lei 9.717/98 porque a impugnante era contribuinte
do RPPS do Estado do Paraná, desde 01.03.1983.
2.15 Do exposto propugna que o auto de infração não pode prosperar porque haveria bi-
tributação e que, portanto, se fosse cabível, a autoridade fiscal deveria ter levado a
efeito as compensações das contribuições pagas à PARANAPREVIDENCIA com os
débitos previdenciários lançados, sem incidência de juros ou multa, por não ser o caso
de inadimplência.
2.16 Que a edição da EC 20/98 ou o julgamento da ADI 2791 não podem prejudicar a
coisa julgada, o ato jurídico perfeito e o direito adquirido da impugnante, conforme
dispõe o art. 5o, XXXVI da Constituição já que encontra-se segurada pelo Regime
próprio de previdência deste 01.03.1983.
Fl. 234
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.736 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12571.720168/2014-53

2.17 Pelos motivos expostos, solicita a anulação do auto de infração e o seu
arquivamento, tendo em vista que a Receita Federal não tem legitimidade para exigir os
débitos lançados.
É o relatório.
A decisão de piso foi desfavorável à pretensão impugnatória, conforme ementa
abaixo transcrita:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2009 a 31/12/2012
TABELIÃO DE NOTAS E OFICIAL DE REGISTRO CIVIL. CONTRIBUINTE
INDIVIDUAL. VINCULAÇÃO OBRIGATÓRIA AO REGIME GERAL DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL A PARTIR DE 16/12/1998.
O notário ou tabelião e o oficial de registros ou registrador, titular de cartório, nomeados
até 20 de novembro de 1994, e amparados por Regime Próprio de Previdência Social -
RPPS, passaram a ser segurados obrigatórios, na categoria de contribuinte individual,
vinculados ao Regime Geral da Previdência Social - RGPS, a partir de 16 de dezembro
de 1998, por força da Emenda Constitucional no 20, de 1998.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS OU JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas ou judiciais fazem coisa julgada às partes entre as quais é
dada, não beneficiando, nem prejudicando terceiros.

Cientificado da decisão de primeira instância em 10/01/2020, o sujeito passivo
interpôs, em 07/02/2020, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que não houve a opção de migrar para o regime da previdência
federal e pela “leitura atenta dos arts. 40 e 51, da Lei n° 8.935/94, aponta para a necessidade de
opção inequívoca do contribuinte ao RGPS para possibilitar a exigência de contribuição
previdenciária pela União, pois a lei assegura ao Recorrente (que era filiado ao regime próprio
antes da Lei dos Cartórios, de novembro/1994, e antes da EC n° 20, de 1998) o direito de
permanecer regido pela Paranaprevidência, evidenciando-se que, não sendo o Recorrente
segurado automático do INSS, não é ele sujeito passivo tributário da União, inexistindo relação
jurídico-tributária entre eles quanto à exigência de filiação do contribuinte ao RGPS, pelo que
qualquer cobrança como a pretendida nos auto Infração de n° MPF: 0910400.2014.00126
devidamente impugnado veementemente ensejam a configuração de bitributação, de bis in idem,
enfim, de cobrança duplicada, por pessoa diversa, sobre um único fato gerador, o que deve ser
coibido com rigor por esse conselho julgador, assim ficando requerido desde já”.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço, exceto na parte que veicula alegação de
inconstitucionalidade, como abaixo será detalhado.
Fl. 235
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.736 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12571.720168/2014-53

O litígio recai sobre o enquadramento do recorrente (titular de cartório distrital)
no regime geral da previdência social como contribuinte individual.
O recorrente apresenta preliminar de nulidade com fundamento na
impossibilidade de a edição da EC 20/98, ou julgamento da ADI 2791 prejudicarem o ato
jurídico perfeito e o direito adquirido, conforme dispõe o art. 5o, XXXVI da Constituição. Tal
inconformismo esbarra em verbete sumular ao não se permitir, ao CARF, analisar alegações de
inconstitucionalidade de lei, impondo-se a aplicação, no caso, do art. 114, § 12, inciso II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Em relação ao mérito, impõe-se afirmar que o tema em debate possui
jurisprudência em sentido desfavorável à pretensão recursal, inclusive já foi matéria de debate
nesta 1a Turma Extraordinária, conforme aresto exemplificativos abaixo transcritos:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Ano-calendário:
2010,2011
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
REPRODUÇÃO
DE
PEÇA
IMPUGNATÓRIA. AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA. Cabível a
aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator transcrever a decisão de
1a instância quando este registrar que as partes não inovaram em suas razões de defesa.
TABELIÃO.
CONTRIBUINTE
INDIVIDUAL.
REGIME
GERAL
DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL. OBRIGATORIEDADE Os tabeliães, por força da Emenda
Constitucional no 20, de 1998, são segurados obrigatórios do Regime Geral de
Previdência Social, na qualidade de contribuintes individuais. Numero da decisão:
2001-004.469, Numero do processo: 10945.720528/2015-87, Turma: Primeira Turma
Extraordinária da Segunda Seção, Seção: Segunda Seção de Julgamento, Data da
publicação: 13 Jan 2022.

Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de
apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010 MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Não cabe a apreciação de matéria que não tenham sido objeto de impugnação em
virtude de preclusão. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. NOTÁRIOS. TABELIÃES.
OFICIAIS DE REGISTRO E REGISTRADORES. VINCULAÇÃO OBRIGATÓRIA
AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL A PARTIR DE 16/12/1998. O
notário, o tabelião, o oficial de registro ou registrador, nomeados até 20 de novembro de
1994, que detêm a delegação do exercício da atividade notarial e de registro, mesmo que
amparados por Regime Próprio de Previdência Social, a partir de 16 de dezembro de
1998, por força da Emenda Constitucional no 20, de 1998, são segurados obrigatórios do
Regime Geral de Previdência Social, na qualidade de contribuintes individuais. Numero
do processo: 11634.720030/2012-48, Turma: Quinta Turma Extraordinária da Segunda
Seção, Seção: Segunda Seção de Julgamento, Data da publicação: 20 Nov 2023,
Numero da decisão: 2005-000.126

Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de
apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010 CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. NOTÁRIOS.
TABELIÃES. OFICIAIS DE REGISTRO E REGISTRADORES. VINCULAÇÃO
OBRIGATÓRIA AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL A PARTIR DE
16/12/1998. O notário, o tabelião, o oficial de registro ou registrador, nomeados até 20
de novembro de 1994, que detêm a delegação do exercício da atividade notarial e de
registro, mesmo que amparados por Regime Próprio de Previdência Social, a partir de
16 de dezembro de 1998, por força da Emenda Constitucional no 20, de 1998, são
segurados obrigatórios do Regime Geral de Previdência Social, na qualidade de
Fl. 236
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.736 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12571.720168/2014-53

contribuintes individuais. Numero do processo: 11634.720704/2012-12, Turma: Quinta
Turma Extraordinária da Segunda Seção, Seção: Segunda Seção de Julgamento, Data da
publicação: 16 Oct 2023, Numero da decisão: 2005-000.073

Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12, inciso I do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023, reproduzo
no presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:

3. Tendo sido interposto o recurso com um dia de antecedência, observando-se o prazo
estipulado no art. 15 do Decreto no 70.235/72, e atendidos os demais requisitos legais,
dele se toma conhecimento.
4. Preliminarmente informa-se que as atividades deste órgão julgador, estão sob a égide
do princípio da legalidade por meio do qual na Administração Pública os seus agentes
somente podem fazer o que a lei os autoriza (art. 37 da Constituição Federal).
5. A Portaria MF no 341/2011, que disciplina o funcionamento das Delegacias de
Julgamento, determina que o julgador observe as normas legais e regulamentares e o
entendimento da Receita Federal expresso em atos normativos, conforme consta em seu
art. 7o, incisos IV e V:
Art. 7o São deveres do julgador:
[...];
IV - cumprir e fazer cumprir as disposições legais a que está submetido; e V -
observar o disposto no inciso III do art. 116 da Lei no 8.112, de 1990, bem como
o entendimento da RFB expresso em atos normativos.
(...)
6. Cabe à autoridade administrativa tão somente velar pelo cumprimento das normas
legais até que deixem de vigorar no mundo jurídico por uma outra superveniente ou por
decisão definitiva pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal.
7. Circunscrito, então, o contexto em que se dará este julgado, passo ao exame do
litígio.
8. Como visto, o crédito lançado decorre da remuneração percebida pelo recorrente no
exercício de atividade notarial - Titular de Cartório, considerado como segurado
obrigatório contribuinte individual do Regime Geral de Previdência Social - RGPS,
conforme motivações e fundamentos legais descritos no Relatório Fiscal.
9. De sua parte, o Impugnante contesta o lançamento por entender que pertence ao
regime próprio do Estado do Paraná –Paranaprevidência, inclusive com decisão judicial
que lhe é favorável.
10. Portanto, a controvérsia presente nos autos gira, exatamente, em torno da vinculação
previdenciária dos titulares de cartório, que é a ocupação exercida e declarada em
DIRPF pelo Contribuinte em questão. A matéria contestada é puramente de ordem legal
e de interpretação do ordenamento jurídico vigente. Assim, segue o exaustivo histórico
das alterações legais que regulam a matéria em pauta.
11. Nos termos do artigo 236 da Constituição Federal de 1988, os serviços notariais e de
registro são exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público (os grifos são
nossos):
Art. 236. Os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por
delegação do Poder Público.
Fl. 237
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-006.736 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12571.720168/2014-53

§ 1o Lei regulará as atividades, disciplinará a responsabilidade civil e criminal
dos notários, dos oficiais de registro e de seus prepostos, e definirá a fiscalização
de seus atos pelo Poder Judiciário.
§ 2o Lei federal estabelecerá normas gerais para fixação de emolumentos
relativos aos atos praticados pelos serviços notariais e de registro. (Regulamento)
§ 3o O ingresso na atividade notarial e de registro depende de concurso público
de provas e títulos, não se permitindo que qualquer serventia fique vaga, sem
abertura de concurso de provimento ou de remoção, por mais de seis meses.
12. Ao regulamentar o artigo 236 da Constituição Federal, a Lei no 8.935/94 (Lei dos
cartórios) dispôs:
Art. 40. Os notários, oficiais de registro, escreventes e auxiliares são vinculados
à previdência social, de âmbito federal, e têm assegurada a contagem recíproca
de tempo de serviço em sistemas diversos.
Parágrafo único. Ficam assegurados, aos notários, oficiais de registro,
escreventes e auxiliares os direitos e vantagens previdenciários adquiridos até a
data da publicação desta lei.
(...)
Art. 51. Aos atuais notários e oficiais de registro, quando da aposentadoria, fica
assegurado o direito de percepção de proventos de acordo com a legislação que
anteriormente os regia, desde que tenham mantido as contribuições nela
estipuladas até a data do deferimento do pedido ou de sua concessão.
13. Verifica-se na legislação previdenciária, abaixo transcrita, que o cartorário é
segurado obrigatório do Regime Geral de Previdência Social – RGPS. Lei n° 8.212/91
Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas
físicas:
(...)
V - como contribuinte individual: (Redação dada pela Lei n°. 9.876, de 1999);
(...)
"h" a pessoa física que exerce, por conta própria, atividade econômica de
natureza urbana, com fins lucrativos ou não; (Incluído pela Lei n°. 9.876, de
1999).
14. O RPS – Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto no 3.048/1999
dispõe em seu art. 9o, § 15, inciso VII:
Art. 9o São segurados obrigatórios da previdência social as seguintes pessoas
físicas:
(...)
V – como contribuinte individual:
(...)
j) quem presta serviço de natureza urbana ou rural, em caráter eventual, a uma ou
mais empresas, sem relação de emprego;
l) a pessoa física que exerce, por conta própria, atividade econômica de natureza
urbana, com fins lucrativos ou não; (...)
§ 15. Enquadram-se nas situações previstas nas alíneas “j” e “l” do inciso V do
caput, entre outros:
(...)
VII – o notário ou tabelião e o oficial de registros ou registrador, titular de
cartório, que detém a delegação do exercício da atividade notarial e de registro,
Fl. 238
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-006.736 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12571.720168/2014-53

não remunerados pelos cofres públicos, admitidos a partir de 21 de novembro de
1994;
15. O inciso acima transcrito obriga o titular de cartório admitido a partir de 21/11/1994
a ser segurado do RGPS, na categoria de contribuinte individual.
16. Pela leitura do dispositivo transcrito, verifica-se que a Lei no 8.935/94 dispensou
tratamento diferenciado aos notários, oficiais de registro, bem como aos seus
escreventes e auxiliares, nomeados até 20 de novembro de 1994, véspera da publicação
da referida lei. As disposições contidas nos seus artigos 48 e 51 não comportam
dúvidas. Os titulares dos serviços notariais nomeados antes da publicação da Lei
permaneceriam em seu regime próprio, desde que mantivessem as contribuições nele
estipuladas até a data do deferimento dos pedidos ou das concessões de suas
aposentadorias e os admitidos após a publicação da Lei integrariam o Regime Geral de
Previdência Social - RGPS. Neste sentido, inclusive, é o teor da Portaria MPAS n°
2.701 de 24/10/1995, citado pela impugnante.
17. Contudo, a situação modificou-se com a Emenda Constitucional no 20/98, ao dar
nova concepção aos Regimes Próprios de Previdência Social. Ela restringiu sua
abrangência, determinando que os Regimes Próprios se aplicariam apenas aos
servidores titulares de cargo público de provimento efetivo e, portanto não recepcionou
o parágrafo único, do art. 40 da Lei 8.935/94. Vejamos o que dispõe o texto
constitucional (os grifos são nossos):
Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é
assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante
contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos
pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e
atuarial e o disposto neste artigo. (grifamos)
18. Sob essa nova conformação constitucional, a Lei no 9.717/98 veio determinar, em
seu artigo 1o, inciso V, que:
Art. 1o Os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos
Estados e do Distrito Federal deverão ser organizados, baseados em normas
gerais de contabilidade e atuária, de modo a garantir o seu equilíbrio financeiro e
atuarial, observados os seguintes critérios:
(...)
V - cobertura exclusiva a servidores públicos titulares de cargos efetivos e a
militares, e a seus respectivos dependentes, de cada ente estatal, vedado o
pagamento de benefícios, mediante convênios ou consórcios entre Estados, entre
Estados e Municípios e entre Municípios; (grifamos)
19. Assim, a partir da vigência da EC 20/98, não foi recepcionada a situação definida na
Lei no 8.935/94 para os escreventes e demais auxiliares nomeados antes de 20 de
novembro de 1994 e que não eram servidores titulares de cargo público de provimento
efetivo, bem como para todos os titulares de serviços notariais. A referência a todos os
titulares de serviços notariais deve-se ao fato de que os mesmos não são servidores
titulares de cargo público de provimento efetivo, mas sim agentes públicos com
delegação de função. E se eram servidores públicos deixaram de ser com a vigência da
Lei 8.935/94, que em seu art. 25 dispôs:
Art. 25. O exercício da atividade notarial e de registro é incompatível com o da
advocacia, o da intermediação de seus serviços ou o de qualquer cargo, emprego
ou função públicos, ainda que em comissão. (o grifo não consta do original)
20. É fato que até a Emenda Constitucional no 20, de 1998, qualquer tipo de trabalhador
poderia estar vinculado ao RPPS, na qualidade de servidor efetivo, comissionado,
celetista, etc; porém, após a referida norma constitucional, a vinculação ao RPPS ficou
Fl. 239
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-006.736 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12571.720168/2014-53

adstrita aos servidores detentores de cargos de provimento efetivo. Consequentemente,
os demais trabalhadores passaram a pertencer ao RGPS.
21. E é por isso que, com relação àqueles admitidos antes de 20 de novembro de 1994, a
legislação previdenciária, por meio de Instruções Normativas veio a disciplinar o
assunto, e, no período deste crédito tributário estiveram vigentes as seguintes:
Instrução Normativa MPS/SRP 03/2005
Art. 9o Deve contribuir obrigatoriamente na qualidade de contribuinte individual:
(...)
XXIV - o notário, o tabelião, o oficial de registro ou registrador, nomeados até
20 de novembro de 1994, que detêm a delegação do exercício da atividade
notarial e de registro, mesmo que amparados por RPPS, conforme o disposto no
art. 51 da Lei no 8.935, de 1994, a partir de 16 de dezembro de 1998, por força da
Emenda Constitucional no 20, de 1998;
XXV - o notário, o tabelião, o oficial de registro ou registrador, nomeados a
partir de 21 de novembro de 1994, em decorrência da Lei no 8.935, de 1994;
(grifei)
Instrução Normativa RFB no 971/2009, atualmente em vigor
XXIV - o notário, o tabelião, o oficial de registro ou registrador, nomeados até
20 de novembro de 1994, que detêm a delegação do exercício da atividade
notarial e de registro, mesmo que amparados por RPPS, conforme o disposto no
art. 51 da Lei n°, 8.935, de 1994, a partir de 16 de dezembro de 1998, por força
da Emenda Constitucional n°. 20, de 1998.
XXV - o notário, o tabelião, o oficial de registro ou registrador, nomeados a
partir de 21 de novembro de 1994, em decorrência da Lei no 8.935, de 1994;
(grifei)
(...)
22. A opção por um sistema de contribuições previdenciárias, que no Brasil caracteriza-
se por ser de solidariedade entre gerações, em relação aos segurados abrangidos pelo
RGPS, é de natureza pública e não pode ser afastada por opção pessoal quando a
filiação é obrigatória.
23. Confirmando este entendimento, e como destacado pelo Auditor no Relatório Fiscal,
o Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento da ADIN no 2.791-3, em 16/08/2006,
considerou inconstitucional o § 1o do art. 34 da Lei no 12.398, de 1998, do Estado do
Paraná, que incluía os serventuários da justiça não remunerados pelos cofres públicos
entre os filiados ao Regime Próprio do Estado do Paraná.
24. Conforme excertos da ementa, abaixo transcritos (os grifos são nossos):
1. Ação direta de inconstitucionalidade.
2. Art. 34, §1, da Lei Estadual do Paraná n° 12.398/98, com redação dada pela
Lei Estadual n° 12.607/99.
(...)
6. Inconstitucionalidade formal caracterizada. Emenda parlamentar a projeto de
iniciativa exclusiva do Chefe do Executivo que resulta em aumento de despesa
afronta os arts. 63, I, c/c 61, §1°, II, "c", da Constituição Federal.
7. Inconstitucionalidade material que também se verifica em face do
entendimento já pacificado nesta Corte no sentido de que o Estado-Membro não
pode conceder aos serventuários da Justiça aposentadoria em regime idêntico ao
dos servidores públicos (art. 40, caput, da Constituição Federal).
8. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.
Fl. 240
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-006.736 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12571.720168/2014-53

7.22. No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) já decidiu que:
Deve o delegatário estar sujeito ao sistema geral de aposentadoria da Previdência
Social, assegurando-se a contagem recíproca de tempo de serviço e resolvendo-
se atuarialmente a compensação ou complementação dos recolhimentos já
efetuados entre o INSS e o órgão gestor previdenciário da unidade federada. 5.
Recurso Ordinário em Mandado de Segurança não provido. (Mandado de
Segurança no 28.650/RS)
25. Como se vê, dúvida não há quanto à vinculação dos titulares de cartório ao RGPS a
partir da publicação da Emenda Constitucional no 20, de 1998. E, considerando que a
legislação antes citada se encontra em plena vigência e, portanto, de aplicação
obrigatória pela Administração, não há controvérsia de que o autuado é segurado
obrigatório do RGPS.
26. A atividade da autoridade administrativa encontra-se vinculada aos dispositivos
normativos vigentes, não podendo, aqui, afastar sua aplicação, nos termos do artigo 116,
inciso III da Lei n.o 8.112, de 11/12/1990, a seguir transcrito.
Art.116. São deveres do servidor:
(...)
III - observar as normas legais e regulamentares; (...)
27. O Impugnante alega também que o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná já
decidiu que os notários e registradores que ingressaram nesta atividade antes da edição
da Lei no 8.953/94 continuam vinculados ao Regime Próprio e permanecem
contribuindo para este regime, o que desobriga o Autuado de contribuir ao RGPS.
28. Trouxe aos autos, em seu favor, a menção de liminar concedida nos autos de n°
49.655, que tramita na 4a Vara da Fazenda Pública, Falências e Concordatas da
Comarca da Região Metropolitana de Curitiba foro Central, inclusive o respectivo
Acórdão de Apelação Cível e Reexame Necessário n° 674.973-7, em que são partes a
Associação dos Notários e Registradores do Estado do Paraná — ANOREG/PR, e de
outro lado PARANAPREVIDENCIA/ Estado do Paraná, além de Declaração de que o
Contribuinte é associado da ANOREG e continua contribuindo com o plano com
autorização judicial.
29. No entanto, tendo em vista os limites subjetivos da coisa julgada, delineados no
artigo 472 do antigo Código de Processo Civil (Lei n.o 5.869, de 11/01/1973), e no
artigo 506 novo Código de Processo Civil (Lei n.o 13.105, de 16/03/2015), segundo os
quais a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não beneficiando nem
prejudicando terceiros, a referida decisão não vincula a União, e não afeta, por
conseqüência, o crédito tributário lançado nestes autos.
30. Destaque-se, ainda, que não há direito adquirido a regime jurídico quando não
preenchidos os requisitos para a concessão de benefício previdenciário à época da
publicação da norma de transição.
31. Ademais, não há que se falar em direito adquirido a regime jurídico com base em lei
infraconstitucional (art. 40, parágrafo único, da Lei no 8.935/94) quando esta afronta a
Constituição Federal que garante o RPPS somente aos servidores ocupantes de cargo
efetivo (art. 40 da CF alterado pela EC 20/98).
32. Pelo exposto, não merece reparo o procedimento fiscal do lançamento, com base nos
valores recebidos pelo Contribuinte, na condição de segurado contribuinte individual, a
título de serviços prestados a pessoas físicas como Titular de Cartório.
33. Observe-se que o presente acórdão está confirmando os lançamentos de ofício da
autoridade fiscal dos débitos previdenciários devidos pelo segurado, segundo o Regime
Geral de Previdência Social, em conformidade com a EC n° 20/98 e legislação
pertinente, e não tem o condão de desautorizar a opção do impugnante pelo Regime
Próprio de Previdência Social a que é filiado junto ao Estado do Paraná. Logo, o auto de
infração não feriu ato jurídico perfeito, direito adquirido ou coisa julgada, conforme
aduz a impugnante.
Fl. 241
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2001-006.736 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12571.720168/2014-53

34. Também cabe ressaltar que por tratar-se de credores distintos (Estado do Paraná X
União), não é cabível a compensação de créditos da impugnante perante o Regime
Próprio de Previdência Social do “Estado do Paraná” com os valores lançados de ofício
devidos ao Regime Geral de Previdência Social da “União”.
35. Já a alegação de bi-tributação não procede porque a impugnante é obrigada a
contribuir como segurada apenas para a União pelo Regime Geral de Previdência
Social. O Regime Próprio de Previdência Social gerido pelo Estado do Paraná lhe é
facultativo. 36. Por fim, o Auto de Infração em epígrafe foi devidamente lavrado e está
em estrita observância das determinações legais vigentes, encontrando-se revestido das
formalidades legais exigidas, justificando de forma clara e objetiva a origem e os
motivos do lançamento, bem como a sua composição, descrevendo os documentos
utilizados e o período a que se refere, conforme se verifica no Relatório Fiscal e seus
anexos.
Destarte, quer pelo lado da constitucionalidade, quer pelo lado da legalidade dos
assuntos abordados, não se pode acatar os argumentos da impugnação.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário,
exceto na parte que alega inconstitucionalidade, e, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 242
DF CARF MF
Original